Tribunal: TJMT
Processo: 1037944-33.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037944-33.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JUMARA MIRANDA PASSOS - CPF: 002.277.891-80 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

Agravo Interno no:
1037944-33.2023.8.11.0001

Origem
: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Agravante:
JUMARA MIRANDA PASSOS

Agravada:
OI S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA –
I
NSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES –
PREEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES EM NOME DA AUTORA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
-
RECURSO PROTELATÓRIO -
APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC
-

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 04 de março de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a agravante reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 192469168), a qual
conheceu
do recurso interposto pela reclamada e
deu-lhe parcial provimento
para afastar a condenação em danos morais,
em razão de anotações preexistentes.

Em argumento recursal, a agravante alega que a referida decisão merece reforma, ante a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ, pugnando pela fixação dos danos morais.

Em contrarrazões (id. 193891695), o agravado refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da decisão monocrática
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A par das considerações efetivadas no agravo interno, não vejo motivos para reformar a decisão monocrática prolatada no id.
192469168,
a qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos,
in verbis
:

“(...)

Vistos, etc.

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que declarou inexistente o débito “sub judice”, bem como, condenou a parte recorrente no pagamento de indenização a título de danos morais, no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), em virtude da inscrição do nome da parte recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Ausência de conduta ilícita.

2. Ausência de provas do alegado dano moral.

3. Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

4. Do prequestionamento.

A parte recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

DECIDO

Com lastro no que dispõe a alínea “a”, inciso V do artigo 932 do Código de Processo Civil, com Enunciado 102 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais e com a Súmula 02 da Turma Recursal Única de Mato Grosso, e, considerando que o tema fático-jurídico abordado no presente recurso se encontra em confronto com o atual entendimento uníssono deste Colegiado Recursal, passo ao julgamento monocrático do mesmo.

Pois bem. A meu ver, analisando-se a documentação encartada aos autos, bem como, as afirmações das partes litigantes, tenho que a tese jurídica arguida pela parte recorrente deve ser rejeitada, uma vez que, ficou evidenciada nos autos indevida inscrição da negativação do nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente, e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).

No que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre do notório prejuízo suportado pela parte recorrida, em virtude da indevida inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e, por isso, há necessidade de indenização.

Entretanto no caso em testilha, em consulta efetuada por este magistrado via sistema BOA VISTA SCPC: Carta No

HA1023071469, observo que a parte recorrida possuía duas inscrições cadastrais anteriores (FAEL CURITIBA – R$ 58,92 – exibição: 29/09/2019) à inscrição realizada pela empresa recorrente, sem notícia nos autos que a mesma seja ilegítima, o que afasta, portanto, a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos.

Nesse sentido é a Súmula 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, assim ementada:

Súmula 385. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo I. Juiz sentenciante, todavia, entendo que a parte recorrida não sofreu abalo de crédito, isto porque, preexiste legítima negativação em seu nome, não havendo o que se falar, portanto, em indenização por danos morais.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. decisão fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente, deve ser rejeitado.

A matéria também está mais do que sedimentada perante a Turma Recursal deste Estado de Mato Grosso, nos seguintes julgamentos: 0014455-30.2013.811.0002, 0047342-70.2013.811.0001, 0011566-40.2012.811.0002 e 0044023-60.2014.811.0001, dentre outros tantos.

O relator pode monocraticamente DAR PROVIMENTO PARCIAL a recurso que esteja em desacordo com a jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, é o que dispõe o art. 932, V, “a” do Código de Processo Civil/2015:

Art.932: Incumbe ao relator:

(....) – omissis

V-depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão for contrária a:

a)Súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal e Justiça ou do próprio Tribunal.”

Em face à norma supra esta Turma Recursal editou a Súmula no 02, com a seguinte redação: “O relator,

nas turmas recursais, em decisão monocrática, poderá dar provimento a recurso se a sentença estiver em manifesto confronto com súmula ou jurisprudência dominante de tribunal superior ou das turmas recursais do estado de Mato Grosso, cabendo recurso interno para a turma recursal, no prazo de cinco dias; ” (sublinhei).

Ante o exposto, conheço o recurso inominado, e, em face ao disposto no art. 932, V, “a”, do Código de Processo Civil/2015 e a Súmula no 02 desta Turma Recursal, monocraticamente, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para o fim de reformar a sentença fustigada e JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por supostos danos morais sofridos pela parte recorrida, em virtude dos fatos registrados nos autos, mantendo-se, quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.

Diante do provimento parcial do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das verbas sucumbenciais, diante do êxito recursal.

Eventual aviamento de Agravo Interno meramente protelatório,

será aplicada a multa do artigo 1.021, § 4o do CPC.
(...)”

Desta feita, não há que se falar em
desconsideração das

negativações preexistentes
, uma vez que as anotações realizadas pela empresa
FAEL CURITIBA (
exibidas em
08/07/2029,
29/09/2019, 04/11/2019 e 13/12/2019)
,
foram incluídas antes dos débitos discutidos nesta demanda
(
16/12/2021- id. 189527690
), conforme se vê do histórico de negativações anexado no id. 192469196.

Assim, não restando demonstrada a ilegalidade das negativações preexistentes, nem que foram objeto de discussão judicial
, aplica-se a Súmula 385 do STJ,
verbis
:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Importa salientar que, para a condenação em danos morais, o julgador leva em consideração a existência, ou não, de negativações em nome da parte interessada, anteriormente à discutida nos autos, posto que correspondem à contumácia, ou não, em situação de inadimplemento.

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no id.
192469168
, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Diante do nítido caráter protelatório, condeno a agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024